Tribunal: CARF
Processo: 36630.005316/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36630.005316/2005-31
ACÓRDÃO
2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBCC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CONTACT CENTER
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
DECISÃO
RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas
pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado
fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa
perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são
de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à
formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros
elementos probatórios presentes no processo.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO.
Cabível a restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão de obra desde que a retenção esteja
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e tenha sido efetuado o
destaque na nota fiscal ou comprovado o recolhimento do valor retido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
reconhecendo o direito creditório da Recorrente correspondente às seguintes competências do
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
2
ano-calendário de 2002 e respectivos valores: (i) fevereiro, R$ 217.423,45; (ii) maio, R$
1.000.263,63; (iii) junho, R$ 400.180,76; e (iv) julho, R$ 397.880,87.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte
com a pretensão de obter deferimento do pedido de restituição das contribuições previdenciárias
referente à retenção de 11% sobre o valor bruto das Notas Fiscais de Serviço/Faturas por ela
emitidas.
Indeferimento do pedido de restituição e manifestação de inconformidade
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
excertos do relatório da decisão de primeira instância (Acórdão no 12-50.812- proferida pela 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJ1), transcritos a
seguir (processo digital, fls. 2.907 a 2.915):
3. O contribuinte de CNPJ 00.027.742/0001-00, solicitante da restituição,
incorporou em 29/09/2002 o contribuinte de CNPJ 04.597.271/0001-27, que era o
detentor da razão social acima, a qual passou a ser a adotada pela incorporadora.
4. Inicialmente, o processo foi analisado e montado de acordo com as
determinações previstas na Instrução Normativa SRP no 03 de 14/07/2005 e
MANAR/2004, tendo sido, à época do pedido, já identificado a existência de outro
requerimento de restituição já atendido, incluindo competências idênticas ao
presente processo. O processo foi também requisitado pelo Serviço de
Fiscalização, devido à empresa estar passando por processo de fiscalização, fls.
1516, V.8. A empresa manifestou-se a respeito das solicitações referentes aos
documentos a ela requisitados conforme fls. 1518/1528, V. 8. Foi verificada a
ausência de documentos no pedido de restituição, assim como restrição ao seu
pagamento, tendo em vista a falta ou de entrega ou divergências entre GFIP e
GPS, conforme consta às fls. 1531, vol. 8. A empresa manifesta-se, às fls.
1533/1534, anexando documentos em seguida.
Da Restituição
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
3
5. O Serviço de Fiscalização, manifesta-se a respeito do pedido de restituição,
após ter sido efetuada diligência na empresa, conforme a Informação Fiscal de
16/06/2006, fls. 1767/1768, V. 9, emitida pelo auditor Walter de Carvalho. O
pedido de restituição foi parcialmente deferido nos termos da tabela anexada à fl.
1766.
6. Conforme despacho emitido pelo Serviço de Orientação da Arrecadação
Previdenciária da extinta Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo – Sul
(DRP/SP-Sul), fls. 1796/1798, Vol. 9, os autos retornaram à fiscalização a fim de
que o auditor que efetuou a diligência na empresa se pronunciasse a respeito das
questões ali apontadas.
7. A Fiscalização emite outra Informação Fiscal, fls. 1931/1935, vol. 10, onde o
auditor Aroldo Alves Feitosa conclui pela procedência em parte do pedido,
conforme os valores por ele elencados. É apresentada planilha de retificação à fl.
1934, vol. 10.
8. O interessado foi intimado através da Intimação de no 89/2009, fls. 1940, vol.
10, pela DERAT/RJO/DIORT/EQREI, onde foram solicitados documentos.
9. Foram intimados também alguns prestadores de serviço, conforme fls.
1980/1987, para apresentação das GPSs com os recolhimentos referentes às
quantias informadas nas intimações. Às fls. 1988 à 2081 (vol. 10/11) foram
anexados documentos referentes aos dados existentes em Folha de Pagamento,
assim como dados informados em GFIP e documentos relativos à Terceiros. Os
AR’s relativos às intimações estão anexados conforme fls. 2170/2172 (vol. 11).
10. Consta às fls. 2173/2213 (vol. 11/12) as respostas das empresas às intimações
recebidas.
11. Após as respostas das empresas e análise da documentação anexada, a
auditora Lúcia Cristina da Silva, da Equipe de Restituição e Isenção Previdenciária
da DIORT/EQREI, em 05/04/2010 emite novo documento concluindo pela
procedência em parte do pedido de restituição, fls. 2214/2240 (vol. 12). O saldo a
restituir calculado totalizou um valor de R$1.602.812,13. O resultado desta
análise foi homologado em 26/04/2010, conforme fls. 2242, tendo sido aberto
prazo ao contribuinte para apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Da Manifestação de Inconformidade
12. A empresa apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 04/06/2010,
fls. 2279/2324 (vol. 12), anexando documentos às fls. 2327/2463 (vol. 12/13). A
seguir, são expostas as suas razões, em síntese:
12.1. A empresa se insurge contra o despacho decisório exarado no dia
26/04/2010 pela DERAT-RJ, a qual deferiu parcialmente o direito creditório
pleiteado pela Requerente.
12.2. Alega a tempestividade e apresenta um breve histórico dos fatos.
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
4
12.3. Do direito ao crédito pleiteado no montante de R$ 2.041.004,91, referente
às retenções nas competências de 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ -
04.597.271/0003-99)
12.3.1. Insurge-se contra a decisão que indeferiu a restituição das competências
02/2005, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), baseando-
se somente na literalidade do pedido de desistência apresentado pela Requerente
no processo administrativo n.° 35950.001721/2002-52.
12.3.2. Como se pode observar na decisão recorrida, o crédito referente às
competências de 08/2002 e 09/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99) foi deferido,
sob o argumento de que essas competências não foram objeto do processo
administrativo n.° 35950.001721/2002-52.
12.3.3. O ponto crucial do caso em questão é saber se o crédito pleiteado
referente às retenções sofridas nas competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e
07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003- 99), de fato foi utilizado ou não.
12.3.4. Na visão da Requerente essa questão já havia sido superada após a
profunda diligência/fiscalização feita pelo AFRFB Walter de Carvalho, realizada
durante os anos de 2005 e 2006, portanto, após a desistência e arquivamento do
pedido de restituição protocolado nos autos do processo administrativo n.°
35950.001721/2002-52. Durante mais de 1 ano, a referida autoridade fiscal
fiscalizou a Requerente de modo a verificar a existência/utilização anterior do
crédito pleiteado. Após a análise de diversos documentos, bem como das
informações constantes dos bancos de dados da Receita Federal, a referida
autoridade fiscal emitiu parecer favorável à Requerente, opinando pelo
deferimento do crédito pleiteado no presente processo administrativo (fls. 1767 e
1768) em todas as competências objeto do presente pedido de restituição
(conforme planilhas de fls. 1765 e 1766).
12.3.5. No mesmo sentido foi o parecer do AFRFB Sr. Aroldo Alves Feitosa que
também se manifestou pela PROCEDÊNCIA do crédito pleiteado em todas as
competências requeridas, inclusive quanto às retenções sofridas nas
competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-
99), conforme parecer de fls. 1931 a 1935.
12.3.6. Alega também que, para proferir o despacho decisório recorrido, a
autoridade fiscal não tomou por base os pareceres favoráveis à Requerente
exarados pelos AFRFBs Walter de Carvalho e Aroldo Alves Feitosa. Ressalte-se que
o parecer exarado pelo AFRFB Sr. Walter de Carvalho decorreu de procedimento
fiscal completo, profundo e perspicaz realizado na sede da Requerente durante
mais de 1 ano. A autoridade fiscal baseou sua decisão no parecer exarado pela
AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva, que sem verificar/comprovar se de fato a
Requerente aproveitou o crédito pleiteado relativo às competências 02/2002,
05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), opinou pelo
indeferimento do crédito relativo a essas competências.
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
5
12.3.7. O parecer da AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva foi no sentido oposto das
conclusões precedentes dos AFRFB’s, não obstante a ausência de qualquer
comprovação de que a Requerente não faria jus à restituição do crédito pleiteado.
Frise-se, a única razão que levou a AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva a opinar pelo
indeferimento do crédito ora discutido foi o teor da petição de desistência
apresentada pela Requerente no processo administrativo n.° 35950.001721/2002-
52 em 2003 (doc. 04 e fls. 2102 dos autos).
12.3.8. A petição apresentada pela Requerente nos autos do processo
administrativo n.° 35350.001721/2002-52, de per si, não comprova que a
compensação equivocadamente afirmada tenha de fato ocorrido. No máximo,
poderia ser vista como um indício, incapaz de fundamentar, isoladamente
considerado, qualquer conclusão que afirme a inexistência de crédito a restituir,
inexistência esta que já foi afastada com provas irrefutáveis.
12.3.9. Como já amplamente demonstrado, a autoridade fiscal baseou seu
despacho decisório no parecer emitido pela AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva, que
não demonstrou a oportunidade na qual a Requerente teria utilizado o crédito
relativo às competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002. Frise-se, a
referida autoridade fiscal negou a restituição do crédito referente às
competências em questão, com base exclusivamente na petição de desistência
protocolada nos autos do processo administrativo n.° 35350.001721/2002-52.
12.3.10. Finalmente, aduz que o entendimento adotado não está correto. Em
primeiro lugar, demonstrará na presente manifestação de inconformidade, a
existência do crédito decorrente das retenções de 11% incidentes sobre o valor
total das notas fiscais de serviços prestados com cessão de mão de obra, relativo
às
competências
02/2002,
05/2002,
06/2002
e
07/2002
(CNPJ
n.°
04.597.271/0003-99). Em seguida, demonstrará quanto desse crédito foi utilizado
no mês da retenção ou em meses posteriores.
12.3.11. A requerente apresenta seus cálculos e suas razões em relação às
competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002, fls. 2300/2309, vol. 12.
12.4. Da não utilização do crédito pleiteado no valor de R$2.041.004,91 em
outras competências.
12.4.1. A requerente apresenta suas razões relativamente às competências
12/2001 a 09/2002.
12.4.2. Resumidamente, conclui que entre as competências de 12/2001 a
09/2002, a Requerente sofreu retenção no valor total de R$ 5.516.319,73. Em
relação ao mesmo período, a Requerente utilizou do montante total retido, a
parcela de R$ 2.840.767,64 no mesmo mês de retenção ou em meses posteriores.
Do saldo a que tinha direito, a decisão recorrida considerou apenas a parte do
crédito referente às competências de 08/2002 e 09/2002, no valor de R$
634.547,18. Como resultado, restou demonstrado que a Requerente não utilizou,
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
6
e, portanto, faz jus ao crédito pleiteado no presente processo administrativo no
montante de R$ 2.041.004,91.
12.4.3. Apresenta planilhas demonstrando os valores que considera a serem
restituídos.
12.4.4. Entende ser inequívoco o direito da Requerente ao crédito pleiteado
relativo às competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.°
04.597.271/0003-99), no valor original de R$ 2.041.004,91, bem como a sua NÃO
utilização seja nos meses das retenções, seja em meses subseqüentes.
12.4.5. Afirma novamente que embora tenha informado, por equívoco, na petição
de desistência protocolada nos autos do processo administrativo n.°
35350.001721/2002-52, que teria compensado o crédito pleiteado naquele
processo, de fato, o crédito em questão JAMAIS foi utilizado.
12.4.6. Remete-se ao fato do crédito já ter sido deferido pelos AFRFBs Walter de
Carvalho e Aroldo Alves Feitosa, que, após profunda análise de todos os
documentos e informações relacionados ao caso, opinaram pelo deferimento do
crédito pleiteado no presente processo em todas as competências objeto do
presente pedido de restituição (conforme planilhas de fls. 1765 e 1766 e parecer
de fls. 1767 e 1768), assim como contesta novamente a análise feita pela AFRFB
Sra. Lúcia Cristina da Silva.
12.4.7. Invoca o Princípio da Verdade Material.
12.4.8. A Requerente apresentou provas irrefutáveis da existência do crédito
relativo às competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.°
04.597.271/0003-99), no valor de R$ 2.041.004,91, bem como a inexistência de
utilização do mesmo.
12.4.9. Novamente, pugna pela reforma do despacho decisório recorrido, com o
reconhecimento do direito à restituição do crédito relativo às competências
02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), no valor
original de R$ 2.041.004,91.
12.5. Da impossibilidade de dedução da diferença do RAT apurado pela
autoridade fiscal no montante total de R$ 49.956,45 12.5.1.
12.5.1.Ao analisar o pedido de restituição pleiteado pela Requerente, a AFRFB Sra.
Lúcia Cristina da Silva apurou suposto pagamento a menor de contribuição
destinada ao RAT, no montante total de R$ 49.956,45.
12.5.2. Por conseqüência, a autoridade fiscal em questão deduziu o suposto
débito, do crédito reconhecido no montante de R$ 1.652.768,58, totalizando um
crédito deferido de R$ 1.602.812,13.
12.5.3. Entretanto, a autoridade fiscal não poderia ter abatido do crédito
deferido, a parcela referente à diferença de RAT no montante de R$ 49.956,45,
uma vez que o suposto débito em questão se encontra extinto pela decadência,
nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
7
12.5.4. Caso, entretanto, a autoridade administrativa não concorde com a
apuração realizada pelo contribuinte, deverá ser efetuado o lançamento de ofício
do crédito tributário que entenda ser devido, nos termos do artigo 142 do CTN,
desde que o faça dento do prazo estipulado no artigo 150, §4°, do CTN.
12.5.5. Entretanto, não foi o que ocorreu no presente caso. Tendo constatado
suposto pagamento a menor da contribuição previdenciária destinada ao RAT,
não constituída pela Requerente por meio de GFIP, tampouco pelo Fisco através
de lançamento de ofício, a autoridade fiscal fez indevida a compensação de ofício
direta desse débito com o crédito a que a Requerente fazia jus. Ou seja, a
autoridade fiscal abateu do crédito da Requerente, débitos previdenciários
referentes às competências de 10/2000 a 09/2002, portanto, já extintos pela
decadência.
2.5.6. Salienta que a compensação de ofício apenas é aplicável aos débitos já
definitivamente constituídos, seja pelo contribuinte ou pelo próprio Fisco. É este,
inclusive, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
12.5.7. Conclui que a dedução dos supostos débitos de contribuição
previdenciária destinada ao RAT no valor de R$ 49.956,45 foi indevida uma vez
que: (i) como o suposto débito apurado pela autoridade fiscal não havia sido
constituído pela Requerente, a autoridade fiscal deveria ter efetuado o
lançamento de ofício do débito que entendia devido, nos termos do artigo 142 do
CTN, dentro do prazo de 5 anos a contar do fato gerador; (ii) tendo em vista que
os supostos débitos apurados, referem-se às competências de 10/2000 a 09/2002,
operou-se a decadência do direito da Fazenda de constituí-los, nos termos do
artigo 156, inciso V do CTN.
12.5.8. Assim, pugna a Requerente pelo deferimento da restituição crédito do
montante de R$ 49.956,45, relativo às competências de 10/2000 a 09/2002,
compensado de ofício de forma indevida pela autoridade fiscal.
12.6. Do crédito deferido no montante de R$ 1.602.812,13 e da não
compensação de ofício
12.6.1. Prevendo uma possível compensação de ofício a ser proposta pela
autoridade fiscal em relação à parte do crédito deferido no montante de R$
1.602.812,13, manifesta a sua discordância, nos termos do §2° do artigo 46 da
Instrução Normativa RFB n.° 900/2008.
12.7. Conclui requerendo:
12.7.1. O conhecimento e o provimento da presente Manifestação de
Inconformidade, com a reforma parcial do despacho decisório, a fim de que seja
reconhecido seu direito à restituição: (i) dos créditos relativos às competências de
02/2002; 05/2002; 06/2002 e 07/2002 no estabelecimento inscrito no CNPJ sob o
n° 04.597.271/0003-99, no montante original total de R$ 2.041.004,91; bem como
(ii) do crédito no montante de R$49.956,45, indevidamente compensado com
supostos débitos de contribuição destinada ao RAT, relativos às competências de
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
8
10/2000 a 09/2002, já extintos pela decadência, nos termos do artigo 156, inciso
V do CTN.
12.7.2. Em relação ao crédito deferido no montante original total de
R$1.602.812,13, reconhecida pelo despacho decisório, manifesta, com base no
§2° do artigo 49 da Instrução Normativa RFB n.° 900/2008, sua discordância com a
possível compensação de ofício a ser proposta pela autoridade fiscal.
Da Diligência
13. Apresenta outra petição, fls. 2464/2466 (vol. 13), onde apresenta sua
discordância total com a compensação de ofício proposta pela Intimação
1941/2010.
14. Os autos retornaram em diligência de acordo com a Resolução no 042 da 14a
Turma da DRJ/RJ1, em 11/05/2011, fls. 2510/2511 (vol. 13), onde a fiscalização foi
solicitada a se manifestar sobre as alegações da empresa, tendo em vista:
14.1. O não reconhecimento do direito à restituição dos créditos das
competências de 02/2002, 05/2002 06/2002 e 07/2002 no estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o n° 04.597.271/0003-99. Levando-se em consideração o
princípio do contraditório e ampla defesa, solicitou-se que houvesse o
posicionamento da fiscalização eis que o indeferimento do pedido de restituição
não poderia embasar-se somente na alegação de que a requerente admitiu ter
utilizado créditos de que dispunha, já que a mesma ingressou com Manifestação
de Inconformidade informando que desistiu por equívoco e asseverando que não
utilizou os créditos decorrentes das retenções que sofreu (exceto parcialmente os
créditos da competência 02/2002). Além disso, a fiscalização foi instada a
responder também sobre a outra alegação de que o seu pedido de restituição foi
objeto de dois procedimentos fiscais, tendo ambos indicado valores a restituir.
14.2. A compensação de ofício da diferença apurada de RAT no valor de
R$49.956,45. A empresa solicitou que fosse reconhecido o seu direito à
restituição do crédito no montante de R$ 49.956,45, alegando terem sido
indevidamente compensados com débitos de contribuição destinada ao RAT,
relativos às competências de 10/2000 a 09/2002, já extintos pela decadência. A
fiscalização foi questionada, então, se os créditos relativos ao RAT foram
devidamente constituídos, entendendo que somente a constituição dos créditos
fiscais, mediante a elaboração dos respectivos lançamentos, é que se impediria a
consumação do prazo decadencial.
Da Informação Fiscal
15. Após, a fiscalização através da DIORT respondeu aos questionamentos
emanados pela autoridade julgadora, conforme fls. 2513/2514 (vol. 13)
informando:
15.1. Entende que a alegação da empresa de que apresentou o pedido de
desistência para o processo de restituição n° 35950.001721/2002-52, com
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
9
informação da compensação por equívoco, não pode prosperar. A empresa CBCC
- Companhia Brasileira de Contact Center apresentou a petição de fls. 2102, com
informação de que já compensou os créditos solicitados no processo de
restituição 35950.001721/2002-52. Esta petição foi devidamente assinada e com
firma reconhecida em cartório pelo sócio responsável da empresa na época (Sr.
Antônio José Rodrigues). Além disso, não existe fundamento legal para
desconsiderar um ato feito pela empresa que inclusive ocasionou o arquivamento
deste processo de restituição.
15.2. Afirma também que a análise deste processo de restituição deve ser feita
pelas provas existentes nos autos. A empresa apenas apresentou uma declaração
de equívoco em relação à compensação efetuada. Sendo assim, entende não
caber aos analistas a desconstituição da prova de compensação e sim a empresa,
tendo em vista que esta poderia ter feito esta compensação em qualquer
estabelecimento, num período de cinco anos. Além disso, o princípio da
segurança jurídica cabe para os dois lados, tanto para a Administração Pública
quando para o contribuinte.
15.3. Com referência à solicitação referente ao RAT, informa que os
levantamentos feitos pelo auditor fiscal Walter Carvalho já se encontram em fase
de julgamento, porém pela análise deste processo de restituição, feita por este
fiscal, nas fls. 1767/1768, bem como de sua planilha de fls. 1766, pode-se verificar
que a base de cálculo para o RAT que foi utilizado nos débitos corresponde a um
por cento. Faz referência a análise realizada por outro auditor que já havia
sinalizado questionado a diferença na alíquota de RAT.
15.4. Em relação à necessidade de constituição do crédito referente à diferença
do RAT, entende que se deve dar a correta interpretação para a Súmula n° 8 do
STF, para que a inconstitucionalidade não amplie contrariamente o alcance do
decidido. Ao analisar um processo de restituição, deve-se verificar as declarações
feitas em GFIP pela empresa e constatando que as informações prestadas
divergem da realidade da empresa, obrigatoriamente deve-se restituir o valor
correto que é o que o contribuinte tem direito, que não se confunde com
constituição de débito, caso contrário, o que se entende pelo descrito no item 10
da Resolução n° 12.000.042 da 14a Turma da DRJ/RJI, é que dever-se-ia deferir a
totalidade dos créditos requeridos pela empresa e proceder ao levantamento dos
créditos relativos ao RAT para posterior cobrança.
16. O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência conforme
documentos de fls. 2515/2517 (vol. 13), em 25/07/2011.
Da Manifestação da empresa após o resultado da Diligência
17. O interessado manifestou-se em 23/08/2011, às fls. 2519/2535 (vol. 13), onde
alega, em síntese:
17.1. A tempestividade. Apresenta breve histórico sobre o seu pedido de
restituição.
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
10
17.2. A manifestação apresentada pela DIORT não esclarece as questões
apontadas pela Turma Julgadora, servindo apenas para reforçar e demonstrar a
necessária reforma parcial do despacho decisório ora contestado, na linha já
apontada na manifestação de inconformidade apresentada pela Requerente,
conforme demonstrará.
17.3. Da suposta utilização dos créditos relativos às competências 02/2002,
05/2002, 06/2002 e 07/2002:
17.3.1. Em síntese, entende que sendo dever da autoridade administrativa a
busca da verdade material, pouco importa o que foi declarado pela Requerente
na petição apresentada nos autos do processo administrativo n°
35950.001721/2002-52, de modo que, conforme entendimento da Turma
Julgadora, o ponto crucial para decidir pela restituição ou não dos valores ora
controversos, não é a apresentação do referido pedido de desistência, mas sim, a
demonstração/comprovação da alegada compensação dos mesmos pela
Requerente, o que nem a AFRFB Lúcia Cristina da Silva nem a DIORT lograram
êxito em fazer.
17.3.2. A fiscalização não poderia se apegar à mera apresentação do pedido de
restituição para fundamentar o seu entendimento. A fiscalização não tem como
comprovar que teria de fato ocorrido a suposta compensação mencionada
equivocamente pela Requerente.
17.3.3. A não utilização dos créditos, por não ter sido atestada pelos pareceres
emitidos pelos AFRFB Walter de Carvalho e Aroldo Alves Feitosa, que, após longos
procedimentos de fiscalização, opinaram pela restituição integral dos créditos
pleiteados, foi demonstrada/comprovada pela Requerente por meio dos
argumentos e documentos trazidos em sua manifestação de inconformidade
(parágrafos 78 a 100 e docs. 05 a 30), os quais ratifica e requer sejam
considerados providos.
17.3.4. Assim, o que se observa no presente caso, é que autoridade administrativa
tem o dever de apurar a verdade material dos fatos, não podendo se limitar a
mera informação inicialmente prestada pela Requerente e que a impossibilidade
em comprovar a alegada compensação dos créditos ora requeridos apenas
reforça a existência do direito creditório pleiteado da Requerente.
17.4. Da dedução dos supostos débitos de contribuição para RAT no montante
total de R$ 49.956,45.
17.4.1. Requerente, em sua manifestação de inconformidade, insurge-se também
contra a dedução, do valor do crédito deferido, de supostos débitos de
contribuições previdenciárias devidas ao RAT, no montante de R$ 49.956,45, uma
vez que tais débitos não haviam sido anteriormente constituídos e também não
poderiam sê-lo naquele momento, uma vez que extintos pela decadência nos
termos do inciso V, do artigo 156, do Código Tributário Nacional. Ou seja, como os
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
11
débitos em questão já se encontram extintos, não poderia a autoridade fiscal
abater seus respectivos valores do crédito a ser restituído.
17.4.2. Concordando com tal alegação, a Turma Julgadora determinou a
manifestação da DIORT sobre a existência ou não de constituição prévia dos
supostos débitos de RAT.
17.4.3. Contudo, mais uma vez, a DIORT não logrou êxito em esclarecer o ponto
suscitado pela Turma Julgadora, apenas trazendo argumentos vagos e
desconexos.
17.4.4. A DIORT tenta sustentar que já teria sido identificado por auditores fiscais,
que analisaram o caso, que a Requerente poderia estar utilizando uma alíquota de
RAT indevida. No entanto, a DIORT não confirmou e nem poderia confirmar, que
esse questionamento teria originado algum lançamento. Até porque, isso não se
verificou, conforme alegado pela Requerente em sua manifestação de
inconformidade.
17.4.5. O disposto na Súmula Vinculante no 8 do STF corrobora o entendimento
exposto pela Requerente em sua manifestação de inconformidade, no sentido de
que, não tendo a autoridade administrativa realizado o lançamento dos supostos
débitos de RAT num prazo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, tais
débitos encontram-se extintos pela decadência.
17.4.6. Discorda do entendimento da DIORT a respeito do item 10 da Resolução
da Turma Julgadora, mas concorda com o posicionamento exposto pela Turma no
sentido que a autoridade administrativa deveria "deferir a totalidade dos créditos
requeridos pela empresa e proceder ao levantamento dos créditos relativos ao
RAT para posterior cobrança"
17.4.10. Conclui e expõe o entendimento que enquanto não definitivamente
constituído tal débito, não se pode admitir a sua cobrança, já tendo o CARF se
manifestado a respeito, neste sentido. O Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já firmou entendimento no sentido de que eventuais diferenças apuradas
pela fiscalização na apuração de tributos devem ser constituídas em
procedimento próprio e não nos autos de processo de compensação e/ou
restituição, sendo garantido ao contribuinte o direito à ampla defesa e ao
contraditório. Transcreve ementa.
17.4.12. Dessa forma, como sinalizado pela Turma Julgadora, a única possibilidade
de ser legítima a compensação dos débitos de RAT em questão com o crédito
reconhecido, seria se a Administração tivesse, dentro do prazo decadencial de 5
anos, procedido à sua constituição por meio de lançamento. Contudo, tal
lançamento nunca ocorreu, o que se evidencia, inclusive, pelo fato de que a
própria DIORT não atestou a ocorrência do mesmo quando teve a oportunidade
para tanto.
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
12
17.4.13. Finalmente, não é possível que, após cerca de 10 anos da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, a administração pretenda cobrá-los "indiretamente",
abatendo esses débitos de RAT do valor do crédito já deferido.
17.5. Conclui reiterando os argumentos trazidos em sua manifestação de
inconformidade, e requer seja reconhecido seu direito (i) aos créditos relativos às
competências de 02/2002; 05/2002; 06/2002 e 07/2002, do estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o n° 04.597.271/0003-99, no montante original total de R$
2.041.004,91; bem como (ii) ao crédito no montante de R$ 49.956,45,
indevidamente compensado com supostos débitos de contribuição destinada ao
RAT, relativos às competências de 10/2000 a 09/2002, já extintos pela
decadência, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.905 a 2.918):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2000 a 30/09/2002 DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO.
Cabível a restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão de obra desde que a retenção esteja declarada
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) e tenha sido efetuado o destaque na nota
fiscal ou comprovado o recolhimento do valor retido.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO.
Somente após a consolidação do crédito tributário apurado e após conferido o
direito ao contraditório e ampla defesa ao sujeito passivo, é possível a realização
da compensação de ofício pela Receita Federal do Brasil (RFB).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
O prazo de decadência das contribuições sociais previdenciárias é de cinco anos a
contar do fato gerador, a rigor do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional.
(destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da manifestação de inconformidade apresentada pela
Contribuinte, deferindo a restituição da parcela do crédito tocante à compensação de ofício da
“diferença apurada de RAT” (processo digital, fl. 2.918):
31. Finalmente, pelos motivos acima expostos, conclui-se pelo deferimento da
restituição pleiteada nos termos do documento de fls. 2239/2240, vol. 12, datado
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
13
de 05/04/2010, acrescido do valor de R$ 49.956,45, o que totaliza a quantia de
R$1.652,768,50.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
tocante à matéria devolvida para pronunciamento do Colegiado, ratificando os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade. Ademais, acrescentou a alegação de nulidade
da decisão recorrida, supostamente em face de sua prolação por turma distinta da que iniciou
reportado feito (processo digital, fls. 2.923 a 2.962).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/12/2012
(processo digital, fl. 2.920), e a peça recursal foi interposta em 10/01/2013 (processo digital, fl.
2.923), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão de origem
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa, supostamente em face de sua
prolação por turma distinta daquela que iniciou reportado feito.
Com efeito, na sessão de 12 de janeiro de 2021, a Turma prolatou a decisão
constante da Resolução no 2402-000.955, de Relatoria do, à época, conselheiro Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, da qual passo a transcrever os seguintes excertos (processo digital, fls. 3.028 a
3.039):
Da Nulidade do Acórdão Recorrido
Antes de analisar propriamente o mérito do direito ou não à restituição pleiteada,
a Contribuinte Recorrente alegou a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
14
visto que, quando do julgamento pela DRJ no Rio de Janeiro, o procedimento foi
distribuído à 14a Turma da DRJ/RJ1, vindo o julgamento a ser convertido em
diligência (fls. 2872-2873).
Realizada a diligência (fls. 2875-2876) e, oportunizado contraditório à
Contribuinte, a mesma apresentou manifestação (fls. 2882-2898).
Aqui, destaco a Portaria MF n° 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), vigente quando do julgamento, que:
Art. 9o Os critérios para distribuição dos processos são estabelecidos pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, observadas as
prioridades e preferências estabelecidas na legislação e a semelhança e
conexão de matérias.
§ 1o A distribuição dos processos aos julgadores será feita pelo Presidente
da Turma, observando-se o disposto no caput e as horas necessárias ao
julgamento, estimadas com base no grau de complexidade dos processos.
§ 2o Na hipótese de o julgador ter sido designado para novo mandato em
outra Turma, no âmbito da DRJ, com competência sobre a mesma matéria,
os processos já distribuídos, exceto aqueles já objeto de deliberação do
colegiado, com ele permanecerão e serão remanejados para a nova Turma.
§ 3o Na hipótese de não recondução, perda ou renúncia a mandato, ou
extinção de Turma Especial, os processos serão devolvidos ao Presidente da
Turma Ordinária que os distribuiu para sua redistribuição prioritária.
Art. 10. Salvo os casos autorizados pelo Presidente da Turma, nos 60
(sessenta) dias subsequentes ao da distribuição, o relator deve solicitar a
inclusão do processo em pauta, podendo propor diligência ou perícia.
Nesse pressuposto, não vislumbro razoável se deliberar pela nulidade da decisão de
origem, tão somente pelo fato do referido julgamento ter se iniciado por um Colegiado (14a Turma da
DRJ/RJ1) e concluído por outro (11a Turma da DRJ/RJ1). Afinal, apropriado se registrar que a distribuição de
processos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, além das prioridades e preferências
estabelecidas na legislação, levará em conta a semelhança e a conexão de matérias, exatamente como
prescreve o caput do art. 9o já transcrito precedentemente.
Ademais, na Resolução no 12-000.042, sessão de 11 de maio de 2011, consta a proposta de
diligência e a respectiva aprovação pelo Colegiado, mas, na sistemática protocolar do processo de trabalho,
a identificação do relator não está registrada no correspondente documento. Nestes termos, ao que se
infere, o Sr. Marcílio de Alencar Arrais filho o assina tão somente na condição de Presidente da Turma, e
não como Presidente e Relator (processo digital, fls. 2.872 e 2.973).
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
15
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Conforme visto, o caso em exame não se enquadra nas referidas hipóteses de
nulidade, restando incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar a decisão administrativa adotada.
Ademais, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude,
consoante art. 60 do mesmo Decreto, que passo a transcrever:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento
legal razoável.
Mérito
Pedido de restituição
Tocante às alegações recursais contestando a decisão recorrida, que julgou
improcedente a pretensão da Recorrente atinente à restituição das contribuições previdenciárias
retidas pelos tomadores de serviço nas competências 02, 05, 06 e 07 de 2002, apropriado
contextualizar os fatos, a partir das seguintes transcrições:
Manifestação de inconformidade – contextualização e amostragem apenas tocante
à competência 02/2002 (processo digital, fls. 2.601 a 2.604):
47. Entretanto, não foi o que ocorreu no presente caso. Como já amplamente
demonstrado, a autoridade fiscal baseou seu despacho decisório no parecer
emitido pela AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva, que não demonstrou a
oportunidade na qual a Requerente teria utilizado o crédito relativo às
competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002. Frise-se, a referida
autoridade fiscal negou a restituição do crédito referente às competências em
questão, com base exclusivamente na petição de desistência protocolada nos
autos do processo administrativo n.° 35350.001721/2002-52.
48. No entanto, o entendimento da autoridade fiscal, adotado pela autoridade
julgadora não está correto. Em primeiro lugar, a Requerente demonstrará na
presente manifestação de inconformidade, a existência do crédito decorrente das
retenções de 11% incidentes sobre o valor total das notas fiscais de serviços
prestados com cessão de mão de obra, relativo às competências 02/2002,
05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99). Em seguida, a
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
16
Requerente demonstrará quanto desse crédito foi utilizado no mês da retenção
ou em meses posteriores.
49. No tópico seguinte da presente manifestação de inconformidade, a
Requerente demonstrará o saldo remanescente do crédito decorrente da
retenção, no montante de R$ 2.041.004,91, passível de restituição ou
aproveitamento em meses subseqüentes.
1- Competência 02/2002
50. Como se pode comprovar através da folha de pagamento da Requerente
relativa à competência 02/2002, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas foi de R$ 868.218,37 em relação aos segurados
empregados (doe. 05 - A / folhas 918 dos autos).
51. A base de cálculo das contribuições previdenciárias decorrentes de
remuneração paga a autônomos e/ou diretores, por sua vez, foi de R$ 4.544,00. É
o que se pode comprovar por meio das folhas 171 da GFIP (doe. 06).
52. A contribuição previdenciária retida dos segurados empregados foi de R$
68.967,18, como demonstra a folha de pagamento (doe. 05 - B / folhas 918 dos
autos). Aplicando-se as alíquotas da contribuição previdenciária devida pela
empresa, do RAT e das contribuições devidas a terceiros (outras entidades e
fundos) sobre as bases de cálculo citadas no parágrafo anterior, apura-se o valor
total de R$ 233.591,33. Por conseqüência, o valor total das contribuições
previdenciárias devidas pela Requerente nesta competência foi de R$ 302.558,51.
53. A retenção utilizada pela Requerente nessa competência foi de R$ 252.257,35,
como se pode comprovar nas folhas 173 da GFIP (doe. 07 - A). Já as contribuições
previdenciárias efetivamente recolhidas totalizam R$ 59.038,86, como comprova
a Guia de Recolhimento da Previdência Social ("GPS") (doe. 08).
54. Para melhor explicitação dos fatos, a Requerente apresenta abaixo a planilha
explicativa da memória de cálculo das contribuições previdenciárias referentes à
competência 02/2002:
[...]
57. A referida compensação foi devidamente informada em RDE (doe. 10) e GFIP
(doe. 11) e é objeto de discussão na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
n°
35.745.215-1
(doe.
12),
objeto
do
Processo
Administrativo
n°
18471.002732/2008-19. Dessa forma, o crédito total a restituir referente à
competência 02/2002 é de R$ 242.679,65.
Retorno de diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 13 de
setembro de 2023, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
17
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.297, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 3.089 a 3.109):
Resolução no 12.000.042 (processo digital, fl. 2.872):
2. O pedido de restituição foi apreciado pelo Auditor Walter de Carvalho,
que se manifestou às fls. 1.767/1.768, tendo sugerido o deferimento de
restituição para o CNPJ 04.597.271/0003-99, nas competências 02, 05, 06 e
07/2002.
3. Posteriormente, o pedido de restituição foi apreciado pelo Auditor
Aroldo Alves Feitosa, que se se manifestou às fls. 1.931/1.935, e também
sugeriu o deferimento da restituição para o mesmo CNPJ, nas competências
02, 05, 06 e 07/2002.
4. A apreciação definitiva do pedido foi efetuada às fls. 2.214/2.240, pela
Auditora Lúcia Cristina da Silva. Em relação ao estabelecimento e
competências acima discriminadas, a Auditora informa às fls. 2.232 que
através da análise do processo 35950.001721/2002-52 verificou que a
empresa apresentou desistência do pedido, em razão de já ter efetuado
compensação dos valores solicitados, deixando assim de existir os créditos
a serem restituídos.
5. Na manifestação de inconformidade de fls. 2.279/2.324 a Requerente
alega que efetuou o pedido de desistência por equívoco, uma vez que só
efetuou compensação parcial na competência 02/2002, não tendo utilizado
os créditos relativos às competências 05, 06 e 07/2002.
6. Como visto, o indeferimento do pedido de restituição, com relação ao
estabelecimento e período questionados, não pode ser mantido com base
apenas na alegação de que a Requerente admitiu ter utilizado os créditos
de que dispunha, já que a mesma ingressou com manifestação de
inconformidade informando que desistiu por equívoco e asseverando que
não utilizou os créditos decorrentes das retenções que sofreu (exceto
parcialmente os créditos da competência 02/2002).
7. Além disso, a Requerente alega que seu pedido de restituição foi objeto
de dois procedimentos fiscais, tendo ambos indicado valores a restituir.
8. Em vista do exposto, e, em respeito ao princípio do contraditório,
remetemos o processo à DIORT para que possa se manifestar sobre as
alegações da empresa.
Informação fiscal da diligência (processo digital, fl. 2.875):
2. Primeiramente, a empresa alega que apresentou o pedido de desistência
para o processo de restituição n° 35950.001721/2002-52 com informação
da compensação por equívoco. Esta alegação não pode prosperar.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
18
3. A empresa CBCC - Companhia Brasileira de Cont Center apresentou a
petição de fls. 2102, com informação de que já compensou os créditos
solicitados no processo de restituição 35950.001721/2002-52. Esta petição
foi devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório pelo sócio
responsável da empresa na época (Sr. Antônio José Rodrigues). Além disso,
não existe fundamento legal para desconsiderar um ato feito pela empresa
que inclusive ocasionou o arquivamento deste processo de restituição.
4. Lembramos que a análise deste processo de restituição deve ser feita
pelas provas existentes nos autos. A empresa apenas apresentou uma
declaração de equívoco em relação à compensação efetuada. Sendo assim ,
não cabe a nós analistas a desconstituição da prova de compensação e sim
a empresa, tendo em vista que esta poderia ter feito esta compensação em
qualquer estabelecimento, num período de cinco anos. Além disso, o
princípio da segurança jurídica cabe para os dois lados, tanto para a
Administração Pública quando para o contribuinte.
Acórdão recorrido (processo digital, fls. 2.916 e 2.917):
20. Primeiramente, a requerente insurge-se contra o não reconhecimento
do direito à restituição das competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e
07/2002 no estabelecimento inscrito no CNPJ: 04.597.271/000399,
alegando, em síntese, que o indeferimento da restituição nestas
competências ocorreu baseando-se somente na literalidade do pedido de
desistência da restituição apresentado pela requerente no processo
administrativo 35950.001721/200252. Entretanto, a empresa não merece
razão em seus argumentos, conforme restará demonstrado.
21. A auditora Lúcia Cristina da Silva, através da Informação fiscal emitida
em 05/04/2010, fls. 2.214/ 2.240 (vol. 12) foi bem clara ao enunciar os
motivos que a levaram a desconsiderar o pedido da empresa nestas
competências. A empresa foi intimada a prestar informações sobre o
Processo de Restituição de no 35950.001721/200252, tendo em vista
apresentar as competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 em
concomitância com este pedido, conforme se observou no carimbo do
órgão do INSS apontado no próprio corpo das notas fiscais.
22. A empresa compareceu e apresentou cópia do Processo de Restituição
de no 35950.001721/200252, bem como do Relatório Fiscal e sua defesa
dos débitos de números 35.745.2143 e 35.745.2151, sendo que restou
demonstrado que estes débitos não têm ligação com o processo de
restituição.
23. O indeferimento foi justificado tendo por base o fato de que através da
análise daquele processo, verificou-se que a empresa apresentou
desistência do pedido, tendo em vista que o requerente fez a compensação
dos valores solicitados, deixando de existir os créditos a serem restituídos.
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
19
24. Outrossim, tendo em vista as alegações da empresa, esta autoridade
julgadora também procedeu à verificação do pedido de restituição
realizado no processo 35950.001721/200252, solicitando informações
sobre a situação do mesmo ao órgão competente, onde confirmou-se a
informação de que a empresa desistiu daquele pedido, conforme já havia
sido observado na Informação Fiscal, que indeferiu a restituição nestas
competências.
[...]
26. Sendo assim, incabíveis as alegações da empresa de que a mera
literalidade da empresa no pedido de restituição motivou o indeferimento
da restituição nestas competências. O fato é que a empresa manifestou-se
naquele processo, justificou o seu pedido e ainda requereu a sua baixa.
Outrossim, a empresa tem o prazo de cinco anos para realizar a
compensação, o que poderia ter feito em qualquer estabelecimento.
Portanto, diante das provas presentes nos autos, não há como esta
autoridade julgadora proceder ao deferimento da restituição nestas
competências.
Outrossim, em seu recurso voluntário, a Contribuinte ratifica e detalha referida
matéria, apontando fatos, argumentos e a suposta documentação comprobatória,
exatamente como o fez mediante sua manifestação de inconformidade. Por
conseguinte, soa razoável se entender que a informação supostamente
equivocada, que a Recorrente prestou acerca do processo no
35950.001721/200252, por si só, não lhe afaste a faculdade de comprovar o
direito creditório pleiteado.
Nesse pressuposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que
a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote
as seguintes providências:
[...]
3. analise a documentação apresentada pela Recorrente que supostamente faz
prova do direito creditório por ela pleiteado, pronunciando-se acerca de suposta
comprovação atinente a cada competência analisada, aí se constando: (i) a
retenção declarada em GFIP; (ii) o crédito utilizado na própria competência; (iii) o
crédito utilizado em competência posterior; e (iv) o saldo remanescente passível
de restituição – existente, mas não compensado nem restituído enquanto não
prescrito.
[...]
Ao final, consolidar o resultado da reportada diligência em Informação Fiscal
conclusiva, da qual também deverá constar pronunciamento da autoridade fiscal
acerca dos supostos esclarecimentos adicionais prestados pela Recorrente.
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
20
A
Unidade
demandada
anexou
documentação
comprobatória,
restando
parcialmente confirmada a alegação recursal do direito creditório pleiteado pela Recorrente,
consoante Despacho Decisório no 880/2024, aqui recebido como se Informação Fiscal fosse, já que
decidiu matéria pendente de julgamento no contencioso fiscal.
Mais precisamente, a Unidade demandada “opinou” pelo deferimento integral dos
créditos correspondentes às competências 5, 6 e 7 de 2002, mas limitou aquele apurado na
competência 2 do mesmo ano ao valor de inicialmente requerido de R$ 217.423,45 por meio do
Requerimento de Restituição da Retenção, e não ao apontado no Recurso Voluntário, que foi de
R$ 242.679,65 (processo digital, fls. 12 e 2.947).
Assim entendido, vale conhecer os excertos do suposto Despacho, que passo a
transcrever (processo digital, fls. 3.199 a 3.204):
A apresentação do presente recurso para o CARF (fls. 2.923/2962) teve como
questionamento o indeferimento, referente aos valores de saldo de restituição
das seguintes competências:

Listamos acima os valores do pedido de restituição, ajustados pela empresa
através do recurso apresentado (fls. 2.923/2.962). Em relação ao valor
considerado
para
a
competência
02/2002
(CNPJ
04.597.271/0003-99)
correspondente a R$ 217.423,45 está de acordo com o seu requerimento de
restituição (fls. 12), tendo em vista que não se pode solicitar em grau de recurso
um valor superior ao que foi requerido originalmente.
[...]
Sendo assim, passamos a analisar o requerimento de restituição para o CNPJ
04.597.271/0003-99:
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
21

Os cálculos foram elaborados com base nas informações apresentadas pela
empresa que estão anexadas ao seu requerimento, bem como na GFIP enviada
para o período solicitado, conforme fls. 3.173/3.198.
[...]
DECISÃO
Considerando o exposto, e com base na Portaria RFB no 1.453 de 29/09/2016,
DECIDO reformar a decisão proferida no Despacho Decisório de fls. 2.498/2.526
e deferir o presente pedido de restituição de fls. 04/14, ajustado pela petição de
fls. 2.923/2.962, correspondente ao saldo remanescente da retenção de 11%
sobre o valor bruto das Notas Fiscais de Serviços, consoante o que dispõe o artigo
31, caput e §1o e §2o da Lei 8.212 de 24/07/91, o artigo 219, § 9o do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e o art. 32
da IN RFB no 2.055, de 06/12/2021, devendo ser restituído ao contribuinte o valor
total de R$ 3.668.517,29 (três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), sendo que o valor de
1.652.768,58 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta
e oito reais e cinquenta e oito centavos) já foi restituído para a empresa, restando
a ser restituído o valor de R$ 2.015.748,71 (dois milhões, quinze mil, setecentos e
quarenta e oito reais e setenta e um centavos), correspondente ao valor
remanescente reconhecido nesta decisão, conforme tabela abaixo:

(destaques no original)
Conclusão
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.735 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36630.005316/2005-31
22
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário
interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reconhecendo o direito creditório da
Recorrente correspondente às seguintes competências do ano-calendário de 2002 e respectivos
valores: (i) fevereiro, R$ 217.423,45; (ii) maio, R$ 1.000.263,63; (iii) junho, R$ 400.180,76; e (iv)
julho, R$ 397.880,87.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 3234
DF CARF MF
Original